Tribunal: TJDFT
Processo: 0727028-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFINIÇÃO DE COTA-PARTE DE ADVOGADO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE JULGOU A AÇÃO EM QUE SE ARBITROU OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília em face do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília.
2. A demanda principal é ação de arbitramento e cobrança de honorários de sucumbência de um advogado contra outro, objetivando o autor a fixação de sua cota-parte no que tange aos honorários de sucumbência já fixados em outro processo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3. No caso, a ação de arbitramento de honorários não se enquadra propriamente na ação prevista no artigo 85, §18, do CPC, pois não decorre de omissão de decisão judicial. Contudo, a ação autônoma proposta decorre de processo específico, julgado pelo Juízo Suscitante, em que houve a formação de nova relação jurídica processual, entre advogados, discutindo percentual sobre os honorários já arbitrados.
4. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) expressamente prevê como competência da Vara de Execução de Título Extrajudicial o processamento e julgamento dos processos incidentes relacionados às execuções distribuídas ao juiz.
5. Trata-se, portanto, a demanda principal de processo incidente, merecendo o mesmo tratamento da ação de arbitramento de honorários descrita no artigo 85, §18, do CPC, cujo caráter de acessoriedade da ação implica na prevenção do Juízo Suscitante.
6. Conflito conhecido e desprovido para declarar competente o Juízo Suscitante.